Tribunal: TJBA
Processo: 8002161-21.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002161-21.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RAIANE JAINE BARBOSA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DA ACUSAÇÃO. PLEITO DE CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES E DE LAUDO PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA DO TRÁFICO. JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVIABILIDADE. DELITO AUTÔNOMO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS. DEMONSTRAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO, DIVISÃO DE TAREFAS, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO POR MEIO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. INDIVIDUALIZAÇÃO ADEQUADA E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES LEGAIS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PRESERVADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE ORIGEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela Defesa técnica contra sentença que absolveu os acusados da prática do crime de tráfico de drogas, em razão da ausência de apreensão de entorpecentes, e os condenou pelo crime de associação para o tráfico, fixando-lhes a pena definitiva de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 700 dias-multa.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão nos autos: (i) definir se a ausência de apreensão de substância entorpecente impede a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ainda que existam interceptações telefônicas e depoimentos policiais; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o vínculo estável e permanente indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico.

III. Razões de decidir

3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento vinculante de que a apreensão de drogas e a confecção de laudo pericial definitivo ou provisório são imprescindíveis para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, sendo inviável a condenação sem o objeto material do delito.

4. O delito de associação para o tráfico de drogas configura tipo penal autônomo e independente do crime de tráfico de drogas, de sorte que a sua caracterização prescinde da efetiva apreensão de drogas em poder dos agentes, bastando a demonstração do liame subjetivo dotado de estabilidade e de permanência.

5. No caso concreto, o conjunto probatório, consistente em interceptações telefônicas e depoimentos de policiais judiciais colhidos sob o manto do contraditório, é robusto ao demonstrar a divisão estável de tarefas no comércio de cocaína, cabendo a Kelbert Marley Dourado Feitosa Silva a entrega dos entorpecentes e a Raiane Jaine Barbosa dos Santos a negociação com usuários e o fornecimento de conta bancária para transações via PIX.

6. A dosimetria da pena e a fixação do regime inicial aberto foram operadas de forma razoável, individualizada e em perfeita consonância com os critérios legais do Código Penal e da legislação antitóxicos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8002161-21.2022.8.05.0110
da Comarca de
IRECÊ/BA
, sendo Apelantes e Apelados
KELBERT MARLEY DOURADO FEITOSA SILVA
,
RAIANE JAINE BARBOSA DOS SANTOS
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.

Salvador, .